Tribunal: TJSP
Processo: 1015472-64.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INVOCADA EM CONTRARRAZÕES. Inocorrência. Mero erro material. Objeção processual afastada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Interrupção do fornecimento em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento da concessionária apelada. Situação que se prolongou por período injustificável, não tendo sido adotadas medidas para solucionar o problema com a

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INVOCADA EM CONTRARRAZÕES. Inocorrência. Mero erro material. Objeção processual afastada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Interrupção do fornecimento em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento da concessionária apelada. Situação que se prolongou por período injustificável, não tendo sido adotadas medidas para solucionar o problema com a eficiência e agilidade necessárias. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Falha incontroversa. DANO MORAL. Cabimento. Consumidor que ficou privado de bem essencial à vida por cinco dias consecutivos. Afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, considerando-se a extensão dos danos suportados. Sentença reformada. Ônus da sucumbência redistribuído. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015472-64.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
DANIEL
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
2
VOTO No 17340
APELAÇÃO No: 1015472-64.2019.8.26.0032
APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO
APELADA: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ: SÉRGIO RICARDO BIELLA
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INVOCADA EM
CONTRARRAZÕES. Inocorrência. Mero erro material.
Objeção
processual
afastada.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Interrupção do
fornecimento em razão de reparo emergencial na rede de
abastecimento da concessionária apelada. Situação que se
prolongou por período injustificável, não tendo sido
adotadas medidas para solucionar o problema com a
eficiência e agilidade necessárias. Responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviço público. Falha incontroversa.
DANO MORAL. Cabimento. Consumidor que ficou
privado de bem essencial à vida por cinco dias consecutivos.
Afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Quantum
indenizatório
arbitrado
em
R$
3.000,00,
considerando-se a extensão dos danos suportados. Sentença
reformada. Ônus da sucumbência redistribuído. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
420/422, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$
1.500,00, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformado, o apelante sustenta que a interrupção do
fornecimento de água na região de sua residência não se deu por fatores externos
e sim por falta de manutenção na rede de abastecimento da concessionária
apelada, ressaltando a responsabilidade objetiva desta pela reparação dos
prejuízos causados a todos os consumidores afetados. Afirma que o corte perdurou
por cinco dias consecutivos, privando-lhe de atividades essenciais como tomar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
3
banho, escovar os dentes, utilizar a descarga, lavar roupa, louça, limpar a casa,
etc. Em nenhum instante a recorrida ofereceu ajuda ou suporte para atenuar as
dificuldades de seus clientes. Embora ela tenha contratado alguns caminhões-
pipas, os disponibilizou tão somente para as escolas dos bairros atingidos e não
para a população em geral. Aduz, assim, que os dissabores suportados
ultrapassam o limite do mero aborrecimento, havendo violação do princípio da
continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana. Pugna pela
reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados, requerendo sejam arbitrados
no patamar de R$ 12.000,00. Defende a aplicação do CDC e da inversão do ônus
da prova. Busca a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 538/557.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
DANIEL DO NASCIMENTO, ora apelante, em face de SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A, ora apelada.
Segundo se extrai da exordial, a recorrida é a concessionária
responsável pelo fornecimento de água aos moradores da cidade de Araçatuba,
município onde reside o recorrente juntamente com sua família (fls. 52/55).
Ocorre que, entre os dias 03 e 07 de março de 2019, vários
bairros, inclusive aquele onde está localizado o imóvel do apelante, tiveram seu
abastecimento de água interrompido.
Argumenta o apelante que a interrupção decorreu de falha na
prestação do serviço da apelada, que deve responder objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
4
prejuízos causados.
Em primeira instância, foi julgado improcedente o pedido
formulado, tal como já relatado, contra o que se insurge o recorrente, nesta via
recursal.
Antes de adentrar no mérito, há que se afastar a tese de inovação
recursal invocada em sede de contrarrazões.
Com efeito, a apelada sustenta que, na petição inicial, constou
que o corte de abastecimento teria ocorrido entre os dias 03 e 07 de outubro de
2019, mas no apelo o recorrente passou a afirmar que o serviço teria sido
interrompido a partir do dia 08.
Em que pese a divergência de datas, é certo que o equívoco
compreende mero erro material, não acarretando a inovação aludida. Tanto é
assim que, mais a frente, o apelante fez menção novamente às datas mencionadas
na exordial.
Ademais, o que realmente importa é a alegação de que houve
interrupção no fornecimento de água por cinco dias consecutivos, tese esta
deduzida tanto na peça inaugural como na apelação, não havendo combate
específico pela recorrida.
Logo, de rigor a rejeição da objeção processual arguida.
No que toca ao mérito, não se desconhece que a
responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público,
é objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu
bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
5
casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 a
concessionária de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Conforme ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
da concessionária é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Vale ressaltar, também, que a relação jurídica mantida entre as
partes se submete aos ditames do CDC, pois, dados os preceitos legais (artigos 3o
e 17), a apelada se caracteriza como fornecedora, ao passo que o apelante se
enquadra no conceito de consumidor, para todos os efeitos.
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora, a
responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de
fornecimento de água é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20,
ambos da Lei no 8.078/90.
In casu, conforme se depreende da própria narrativa da
contestação, o início do problema ocorreu na manhã do dia 03/10/2019, quando a
concessionária apelada constatou um vazamento no trecho inicial da rede que
abastecia um de seus reservatórios.
Ao identificar este vazamento que poderia provocar o rompimento
de grandes proporções na malha de tubulações, a SAMAR mobilizou uma equipe
para fazer o reparo com urgência.
De acordo com o art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95, não se
caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situação
de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem
técnica ou de segurança das instalações.
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
6
Em outras palavras, a interrupção para realização de reparos e
manutenção da rede de abastecimento pela fornecedora compreende exercício
regular de direito.
Ocorre que, no caso em exame, o corte no fornecimento de água
aos moradores dos bairros atingidos, onde se inclui a residência do apelante,
estendeu-se por período demasiadamente prolongado, isto é, até, o dia
07/10/2019, uma vez que, na tentativa de solucionar o defeito inicial, outros
problemas foram surgindo, acarretando a interrupção por 5 dias consecutivos.
Nessa esteira, evidente a ausência de adequado planejamento,
obras e investimentos no sistema de abastecimento da concessionária, que não
pode repassar a responsabilidade por tal desídia ao consumidor.
Importante ressaltar que a apelada, na qualidade de prestadora
de serviços essenciais, deve estar preparada para solucionar eventuais problemas
existentes em sua rede com agilidade e eficiência, não sendo possível admitir tão
prolongada interrupção no fornecimento de água a seus clientes.
Conquanto tenha disponibilizado alguns caminhões-pipas, não
houve atendimento de toda a população prejudicada com o desabastecimento, mas
apenas de algumas escolas da região, conforme publicação realizada pela própria
SAMAR em pagina de rede social (fls. 356).
E, ainda que os caminhões-pipas pudessem ser utilizados pela
coletividade em geral, é certo que ficaram localizados em endereços distantes na
casa do apelante (mais de 1,5km), não minimizando para ele os prejuízos
decorrentes do não fornecimento de água em sua residência.
Sendo assim, incontroversa a falha na prestação do serviço por
parte da concessionária apelada.
Esta E. Corte, inclusive, já se manifestou em casos semelhantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
7
envolvendo o mesmo acidente de consumo discutido nos autos. Confira-se:
"Apelação
Ação de indenização por danos morais

Improcedência
Interrupção no fornecimento de água, em
razão de reparo emergencial na rede de abastecimento

Demora no seu restabelecimento - Falha configurada -
Serviço essencial que não pode ser descontinuado

Responsabilidade da prestadora de serviços que deve ser
reconhecida - Ocorrência de dano moral configurada -
Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI,
do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil,
porém, não no "quantum" pretendido Procedência da ação que
é de rigor Recurso provido em parte". (TJSP; Apelação Cível
1002954-42.2019.8.26.0032; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019) (g.n.)
"APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA

OBRA
DE
CARÁTER
EMERGENCIAL
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA
ASSISTÊNCIA
AOS
CONSUMIDORES

FALHA
DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA
DANOS
MORAIS CABIMENTO. A demora na solução do defeito, bem
como na assistência às famílias implica ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana geradora de reparação por dano
moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação
Cível
1003475-84.2019.8.26.0032;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2020)
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
8
Em suma, embora a interrupção no fornecimento de água tenha
decorrido, inicialmente, de reparo emergencial na rede da concessionária, a
verdade é que a demora na solução do problema causou imensos transtornos ao
apelante e demais usuários do sistema, que ficaram privados de bem essencial da
vida por cinco dias consecutivos, em total afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana, sendo incontroversa a ocorrência de dano moral.
No que toca ao quantum indenizatório, sabe-se que a sanção
imposta pelo dano moral tem duplo caráter, qual seja, o ressarcitório e o punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a
gravidade objetiva do dano que ela sofreu2.
Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se
voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório
represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Sob este enfoque, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem
que repare o mal causado a quem pede, sem acarretar seu enriquecimento sem
causa, mas que seja capaz de desestimular o causador desse mal a reincidir, isto
é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade.
Considerando esses parâmetros e atentando-se à quantia que
vem sendo arbitrada em casos análogos, fixo a indenização em R$ 3.000,00.
Trata-se de importância justa e adequada à reparação do dano
moral sofrido e, como consignado, encontra-se em consonância com o patamar
indenizatório fixado por esta C. Corte:

"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória.
2 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
9
Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na
rede de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Inovação recursal
caracterizada em relação à parte das afirmações da parte autora.
Apelo não conhecido nesse ponto. Demora no restabelecimento
do serviço. Falha caracterizada. Serviço essencial que não deve
ser descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços
reconhecida. Dano 'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum'
indenizatório dos danos morais fixado em R$ 3.000,00 e não
no valor pleiteado pela parte autora. Observância dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária
incidente a partir da publicação deste V. Acórdão (Súmula 362 do
STJ) e juros moratórios calculados da citação. Ação julgada
procedente, carreados à parte ré os ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 20% do valor da
condenação, já incluídos os recursais. Recurso conhecido em
parte
e,
na
parte
conhecida,
provido
parcialmente".
(TJSP. Apelação
Cível
1002951-87.2019.8.26.0032;
Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020) (g.n.)
"Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço.
Interrupção do fornecimento de água em domicílio residencial por
quatro dias. Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em
contrarrazões. Suposta inovação fática que não foi identificada na
peça
recursal.
Arguição
rejeitada.
Mérito.
Incontroversa
interrupção do fornecimento de água no imóvel em que reside a
autora. Necessidade de obra emergencial para substituição de
motobomba utilizada na captação de água do poço de
abastecimento. Ré, porém, que não adotou medidas paliativas
suficientes para suprir a demanda do serviço essencial. Plano de
contingência com falhas. Bomba substituta que apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015472-64.2019.8.26.0032 -
10
defeitos e operou com capacidade aquém da nominal. Caminhões
pipas postos à disposição somente dois dias depois da
interrupção e, ainda assim, a um quilômetro e meio da residência
da autora. Obras emergenciais que não eximem a concessionária
de tomar medidas ao seu alcance para mitigar o impacto na rotina
dos usuários. Dano moral presumido da privação da água
encanada por quatro dias. Bem essencial. Indenização arbitrada
em R$ 3.000,00 à luz das particularidades do caso, em
observância ao princípio da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso
conhecido e parcialmente provido". (TJSP; Apelação Cível
1003058-34.2019.8.26.0032;
Relator
(a): Jonize
Sacchi
de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019) (g.n.)
Sobre o montante deverá incidir correção monetária a partir da
publicação do v. acórdão e juros de mora a contar da citação.
Tendo em vista o disposto na Súmula 326 do C. STJ, imponho à
apelada a responsabilidade integral pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo por equidade em
R$ 1.000,00, considerando-se a simplicidade da causa e a celeridade na tramitação
da demanda.
Alerto, por fim, ser desnecessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora